Tribunal: TJES
Processo: 5002090-33.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002095-55.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A autora narra que recebe benefício de pensão por morte e contratou empréstimo consignado junto ao banco réu. Contudo, relata que passou a sofrer descontos, denominados de “empréstimo sobre RMC”, oriundos de um cartão de crédito consignado. Diante da contratação indesejada, pleiteia a declaração de inexistência do débito referente ao dito cartão de crédito, a anulação do contrato com a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00.

A sentença julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais, consoante seguintes termos:

“Ante o exposto,
DECLARO
a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 09 de julho de 2019. No mérito,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos constantes da exordial para:
A) DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
B) RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
C) CONDENAR
o suplicado à devolução de R$ 972,95 (novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 05/11/2021 (competência 10/2021), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado,
em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos a conta do último desconto
. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”

Em recurso inominado, o banco BMG pleiteia a concessão de efeito suspensivo e pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de irregularidades no contrato e o conhecimento da modalidade contratada pela autora, tendo em vista o pagamento de faturas e realização de saques. Afirma que os documentos anexados comprovam a legalidade da contratação. Por derradeiro, o recorrente almeja a improcedência dos pedidos autorais, de forma que as condenações impostas sejam afastadas com a reforma da sentença ou, ao menos, reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a autora requer seja negado provimento ao pleito recursal, a fim de que seja mantido o ato sentencial de origem em todos os seus termos.

De início, em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei n.º 9.099/95, deixo de conceder efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente.

Prosseguindo ao mérito, imperioso mencionar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 6º, inciso III, que o consumidor tem o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados. Quando o consumidor não é adequadamente informado sobre o funcionamento do cartão de crédito com RMC, ou pior, quando tal contratação é feita sem a sua anuência expressa, há uma violação desse direito. No caso em tela, não se discute a legalidade do contrato, posto que a própria autora afirma ter contratado com o banco. A controvérsia cinge-se na modalidade contratada que, segundo a autora, diverge do empréstimo inicialmente pretendido.

Sobre o tema, salutar mencionar que em inúmeros casos aposentados e pensionistas buscam empréstimos consignados tradicionais, mas acabam sendo direcionados para a contratação de cartões de crédito com RMC sem o devido esclarecimento. Tal conduta pressupõe prática abusiva, conforme previsto no artigo 39 do CDC, o qual veda o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor.

Aliado a isto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a modalidade de crédito rotativo, como a RMC, é mais onerosa ao consumidor, o que agrava ainda mais a situação quando ela é contratada de forma indesejada. O art. 51, inciso IV, do CDC considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo possível, assim, a revisão judicial do contrato.

A parte autora, a tal respeito, declara que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que não restou devidamente esclarecida a modalidade contratada, de forma que acreditava, erroneamente, estar adimplindo parcelas de um empréstimo consignado, quando, na verdade, estava quitando apenas encargos e juros mensais do cartão RMC - pagamento mínimo da fatura, sem sequer haver realizado compras. Sobre este ponto, curial registrar que, a despeito do que fora sustentado pelo banco, não há comprovação nos autos de que a autora tenha utilizado o referido cartão. Para além disso, as faturas pagas por esta não fazem alusão à pagamento de parcelas de compras. Assim, diante de tais fatos, restam fragilizados os argumentos lançados pelo recorrente.

Neste ínterim, a Jurisprudência sobre o tema tem sido firme em reconhecer a abusividade na contratação de RMC sem anuência clara e expressa do consumidor. Decisões dos Tribunais brasileiros frequentemente aplicam a súmula 297 do STJ, que trata da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, garantindo proteção ampliada ao consumidor, especialmente em contratos de crédito bancário.

Dito isso, em consonância com o que fora delineado nas razões de decidir da sentença objurgada, verifica-se configurada a prática abusiva e ilegal por parte do banco recorrente, situação que enseja a procedência da pretensão autoral nos moldes determinados pelo juízo a quo.

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pela recorrida em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta da autora
(ID nº 11592967), com o valor a ser pago a essa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Por fim, de idêntico modo, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais (R$1.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante que não merece redução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

1. AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos (ID nº 11592967), sobre os valores que deverão ser pagos a este. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para a autora.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)